Tribunal: STF
Processo: HC 262607
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M. A. N.  contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.005.689/TO (doc. 4, pp. 249-253).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o ora paciente foi condenado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput [estupro de vulnerável], c/c o art. 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal) e por fornecer bebida alcoólica a criança (art. 243 da Lei n. 8.069/1990), à pena de 27 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 5 anos de detenção e 400 dias-multa, em regime inicial fechado (e-STJ fls. 32/61). Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda total para 9 anos e 4 meses de reclusão e absolvendo-o do crime previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) [...]. (doc. 4, p. 224).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1. Habeas corpus contra acórdão da Colenda 6ª Turma do STJ que manteve coação ilegal do TJTO, ao promover flagrante cerceamento ao contraditório e à ampla defesa. Coação ilegal decorrente de Violação do contraditório substancial e à ampla defesa.



    2. Indeferimento do pedido da defesa do Paciente para sustentar oralmente as razões do recurso de apelação (exclusivo da defesa) após a manifestação do Ministério Público. Prejuízo manifesto à defesa do acusado.



    3. Julgamento contrário à jurisprudência do STF e do STJ: “No processo criminal, a sustentação oral do representante do Ministério Público, sobretudo quando seja recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena de nulidade do julgamento” (STF HC 87.926/SP, relator Ministro CEZAR PELUSO, Pleno, julgado em 20.02.2008, DJe de 25.04.2008). “Esta Corte Superior de Justiça já manifestou orientação, em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.º 87.926/SP, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, no sentido de que ‘o pleno exercício do contraditório assegura à defesa o uso da palavra por último, no caso de realização de sustentação oral’ (REsp 966.462/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 10/11/2008) (HC 331.032/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)”. (STJ HC 341.293/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23.08.2016, DJe de 29.08.2016).



    4. Julgamento contrário à doutrina: “O acusado, independentemente da sua posição contingencial (recorrente ou recorrido) durante o processamento do recurso, deve ter sempre assegurada a palavra por último, ou, ao menos, após a intervenção oral do acusador, enquanto exteriorização concreta do princípio do favor defensionis. Isso porque, considerando-se a ação penal em sua inteireza, e não apenas em suas fases procedimentais estanques, o acusado estará sempre na posição defensiva, rebatendo a imputação que lhe foi endereçada pelo órgão de acusação, já que, sendo uma a relação processual penal, o conflito entre o direito de punir do Estado e o direito à liberdade do acusado permanece íntegro no segundo grau de jurisdição” (CRUZ, ROGÉRIO SCHIETTI MACHADO. Garantias Processuais nos Recursos Criminais. São Paulo: Atlas, 2002, p. 94).



    5. Pedido final de concessão da ordem para reconhecer a nulidade do acórdão do TJTO por não assegurar ao Paciente sustentar oralmente suas razões após o representante do MPTO. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    66. Em face de todo o exposto é que o advogado subscritor requer a concessão da ordem, estando demonstrada a evidente violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para declarar a nulidade do acórdão do TJTO, com a determinação de que seja realizado novo julgamento, assegurando ao paciente que formule as razões orais de sua defesa, após aquelas do Ministério Público, em prestígio ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (doc. 1, pp. 19-20).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Nega-se conhecimento a pedido de habeas corpus que reproduz pretensão formulada em habeas corpus já julgado por esta Corte, como no presente caso, em que a questão de fundo foi apreciada anteriormente no julgamento do HC n. 978.497/TO. Dessarte, “cuida-se de mera reiteração de pedido com roupagem um pouco distinta” (EDcl no HC n. 867.573, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 24/05/2024). 2. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, p. 249 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Ementa Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator